Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JURISPRUDÊNCIA JUNTADA EM FASE RECURSAL, SEM OBJEÇÃO DA PARTE EX ADVERSA, EM DOCUMENTO APARTADO ÀS CONTRARRAZÕES. JULGADOS PROFERIDOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ART.435 DO CPC. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MÚTUO FINANCEIRO. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA JUDICIAL PRETENDIDA PARA REPACTUAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS EMPRÉSTIMOS, TODOS A SEREM QUITADOS POR MEIO DE DESCONTO DIREITO, EM CONTA CORRENTE DO MUTUÁRIO, DE PARCELAS LIVREMENTE AJUSTADAS. SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO GUARDA SIMILARIDADE COM O EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM QUE PACTUADO O DESCONTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO, QUE É SERVIDOR PÚBLICO. RESTRIÇÃO LEGAL INEXISTENTE COMO LIMITE DE DESCONTO A SER EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. PRETENDIDA REDUÇÃO JUDICIAL DO SOMATÓRIO DAS PARCELAS AJUSTADAS EM PAGAMENTO DAS DÍVIDAS CONTRATADAS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE ATRIBUÍDA AO BANCO COCONTRATANTE. PRÁTICA ABUSIVA CONTRATUAL ALEGADA, MAS CONCRETAMENTE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO EM EXCESSO DE DIREITO DITO CONFIGURADO NA COLOCAÇÃO DO DEVEDOR EM CONDIÇÃO PESSOAL SEGUNDO PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO INDISPENSÁVEL A SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA. SITUAÇÃO DE VIDA OFENSIVA À DIGNIDADE HUMANA NÃO COMPROVADA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DESCONTROLE FINANCEIRO DO MUTUÁRIO. ÔNUS DECORRENTES DE MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODEM SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDOS AO BANCO MUTUANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prova documental pode, excepcionalmente, ser produzida em fase processual diversa da prevista no art. 434 da lei processual civil ou após a fase de instrução do feito, uma vez que a lei concede à parte a possibilidade de juntar novos documentos em demonstrando a ocorrência de fatos supervenientes ou justificando e comprovando a razão pela qual não os juntou no momento oportuno (art. 435, caput e parágrafo único). Assim, não implica indevida inovação recursal a juntada, em sede de recurso, de julgados proferidos após a prolação da sentença. Escritos conhecidos sem oposição da parte ex adversa.

2. Para os descontos de parcelas de empréstimos bancários diretamente em folha de pagamento há disciplina legislativa expressa de que a soma das consignações não pode exceder a margem de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do servidor público, deduzidos os descontos compulsórios previstos em lei. Idêntico tratamento legislativo não há, todavia, para a contratação de mútuo bancário com estipulação de pagamento em parcelas por lançamento, pela instituição financeira credora, de débito direto em conta bancária do devedor.

3. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. Não há lacuna para ser suprida pela analogia. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
4. O entendimento que admite a relativização da obrigatoriedade do contrato ao reconhecer a abusividade da forma de pagamento estabelecida pela efetivação de descontos relativos a parcelas validamente ajustadas tem aplicação quando a soma dos descontos se mostre impeditiva de manutenção, pelo devedor, de seu próprio sustento. Isso porque inegavelmente configura prática abusiva a que coloca o devedor em situação de vida que o sujeita a condições aquém do mínimo essencial a sua sobrevivência. Todavia, não se pode caracterizar como prática abusiva contratual a que não decorre do conteúdo expresso ou implícito das cláusulas livremente ajustadas entre os contratantes, mas de conduta exclusivamente atribuível ao consumidor, tal como se dá quando, por comportamento representativo de descontrole financeiro do mutuário ou de maus hábitos financeiros que tenha ele, passe a enfrentar dificuldades que o impedem de dignamente se manter e a sua família.
5. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial pelo apelado ao conceder crédito à apelante acima de sua possibilidade de pagamento, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobreprincípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF.
6. A autora/apelante não exibiu os comprovantes de rendimentos, não demonstrou que não exerce outra atividade remunerada ou que seus proventos são sua única e exclusiva fonte de sustento material e de seus familiares. Nesse contexto, não há como considerar que a instituição financeira requerida agiu culposamente ao lhe conceder crédito em montante superior a sua capacidade de endividamento.
7. A possibilidade de retenção pelo banco do valor da dívida cobrada em parcelas mensais para amortização dos empréstimos contratados mediante débito direto em conta bancária foi aceita pela autora, que teve pleno conhecimento da responsabilidade de pagamento que assumia e de sua extensão. Ignorância quanto à obrigação de, mensalmente, pagar quantia certa para progressivamente quitar os diversos empréstimos que contraíra teve a autora, daí porque não identifico ilicitude na conduta da instituição financeira que atuou em cumprimento do ajuste firmado.

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.